Tribunal: TJSP
Processo: 1043317-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Preliminar. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 13.226/08. Inocorrência. Disposições normativas que não versam sobre telecomunicações, mas criam mecanismo para regulamentação do exercício de funções de telemarketing. Competência legislativa concorrente para disciplinar sua produção e consumo, responsabilidade por dano ao consumidor e matéria processual. Exorbitância de poder

Ementa:

Preliminar. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 13.226/08. Inocorrência. Disposições normativas que não versam sobre telecomunicações, mas criam mecanismo para regulamentação do exercício de funções de telemarketing. Competência legislativa concorrente para disciplinar sua produção e consumo, responsabilidade por dano ao consumidor e matéria processual. Exorbitância de poder regulamentador. Não caracterização. Decreto Estadual n.o 53.921/08 que apenas elucida conteúdo sintético já contido na lei regulamentada.
Apelações. Anulatória de multa do PROCON. Violação à Lei Estadual n.o 13.226/08 e ao Decreto Estadual n.o 53.921/08. Realização de ligações com conteúdo de telemarketing a consumidores inscritos, há mais de 30 dias, em cadastro de bloqueio. Caracterização da multiplicidade de infrações conforme prova que acompanha os autos. Denúncias realizadas pelos consumidores que atendem aos requisitos previstos na lei, eis que elencam n.o de origem da chamada indesejada, telefone e data de recebimento e conteúdo da ligação. Alegações de violação ao devido processo legal na esfera administrativa que não subsistem. Multa. Penalidade viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Necessidade de limitação da base de cálculo, para observar a localização do infrator, dos consumidores atingidos pela conduta, bem como o âmbito de atuação do órgão apenador. Sentença parcialmente reformada.
Recurso do PROCON prejudicado e recurso da TIM parcialmente provido.